Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737269-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELE PAULA MARTINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gisele Paula Martins contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0727416-29.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “1. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente formulado por Gisele Paula Martins em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional, partes qualificadas nos autos. 2. Relata que se encontra inscrita em plano de saúde mantido pela ré denominado Amil Medicus 22Q.P, sem carência a cumprir. 3. Alega que foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com perda ponderal de 62 quilos de peso ocasionando-lhe acúmulo de pelo, em especial, lipodistrofia do tronco e dorso, flacidez de pele na região cervicofacial, na vulva e nas pálpebras, típico para pacientes pós-bariátricos. 4. Informa que, apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem lhe causado transtorno disformico, dermatites recorrentes e severos problemas psíquicos. 5. Salienta que os excessos cutâneos sujeitam a autora a dificuldade de vestimentas, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até mesmo a prática dos atos de sua higiene pessoal, sendo imperiosa a realização de cirurgia reparadora de blefaroplastia unilateral, torsoplastia e enxerto de gordura, conforme prescrito. 6. Destaca que a operadora de plano de saúde negou a integral cobertura ao tratamento de que a demandante necessita, ao argumento de que os procedimentos prescritos não estão cobertos contratualmente, tendo em vista a ausência do rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS. 7. Requer, a título de tutela de urgência, que seja determinada à Ré que autorize a realização de cirurgia reparadora de blefaroplastia, torsoplastia e enxerto de gordura, nos exatos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses), sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo. 8. A inicial veio instruída com documentos. É o relatório. Decido. 9. Inicialmente, diante dos documentos de IDs n. 70997831 e 70997834, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se e anote-se. 10. Passo à análise do pedido de tutela de urgência: 11. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 12. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 13. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 14. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 15. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 16. De fato, ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de considerar que os procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele, gordura e flacidez, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, de modo que se consubstanciam em procedimentos de viés reparador e não meramente estético (Acórdão 1260826, 07385959120198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 17. Não obstante isso, o perigo de dano não foi demonstrado pela parte demandante. O laudo médico de ID n. 70999775 deixou claro que a autora realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente sete anos, com perda ponderal de 62 quilos, e se encontra com o peso estabilizado há quatro anos, o que permite inferir que as dificuldades enfrentadas não são recentes. 16. Ademais, no mencionado laudo médico, não há nenhuma indicação de urgência e de emergência que autorizaria uma imediata intervenção liminar do Judiciário sem a necessidade de prévia oitiva da parte demandada. 17. O pedido, portanto, não merece ser acolhido, ao menos neste átimo processual, devendo haver o prestígio do princípio do contraditório e da ampla defesa. 18. Ante o exposto, uma vez não evidenciado o periculum in mora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 19. Por fim, esclareça a pertinência do objeto da presente ação face aos acordos celebrados nos processos 0727078-89.2019.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília/DF) e 0727534-39.2019.8.07.0001 (10a Vara Cível de Brasília/DF). 20. Além disso, verificou-se que idêntica ação foi ajuizada na 3a Vara Cível de Brasília/DF e na mesma data (processo 0727416-29.2020.8.07.0001). Esclareça, portanto, tendo em vista o indício da prática de abuso de direito de litigar e quebra da lealdade processual (art. 80, inciso III, do CPC). 21. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 22. Encaminhe a Secretaria, com urgência, cópia da presente decisão à 3a Vara Cível de Brasília/DF.”. Narra a Agravante que foi submetida à cirurgia de gastroplastia, que resultou em perda significativa de peso – 62 quilos - e no consequente acúmulo de excesso de pele, a ensejar a necessidade de realização de cirurgia plástica para retificação do contorno corporal. Afirma que “os excessos cutâneos sujeitam a agravante a dificuldade de vestimentas, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até mesmo a prática dos atos de sua higiene pessoal, sendo imperiosa a realização de cirurgia reparadora de blefaroplastia unilateral (código TUSS: 30301106 X2); torsoplastia (código TUSS: 30101271) e enxerto de gordura (código TUSS: 30101310 X2), conforme prescrito” (sic). Aduz que, embora a r. decisão agravada tenha assentado que não há risco de dano, resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que se extraí do relatório médico que instrui a petição inicial que a Agravante necessita submeter-se aos procedimentos reparadores prescritos visando a melhoria na sua qualidade de vida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize a imediata realização das cirurgias plásticas de blefaroplastia unilateral (código TUSS: 30301106 X2), torsoplastia (código TUSS: 30101271) e enxerto de gordura (código TUSS: 30101310 X2), conforme prescrição médica. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize a imediata realização dos procedimentos médicos prescritos, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, conforme relatado, pretende a Agravante que seja a Agravada compelida a autorizar, de imediato, a realização de cirurgias plásticas de blefaroplastia unilateral, torsoplastia e enxerto de gordura para retificação do contorno corporal após perda significativa de peso decorrente de cirurgia de gastroplastia. Sucede que, embora a Agravante alegue que o adiamento da cirurgia plástica indicada importará em dano grave, o relatório médico carreado aos autos não indica a necessidade de realização urgente dos procedimentos cirúrgicos prescritos, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde da paciente (Id. 70997807[1]). Com efeito, embora a Agravante tenha omitido essa informação em suas razões recursas, consta do relatório médico Id. 70997807[2] que a paciente realizou cirurgia bariátrica há aproximadamente 7 (sete) anos e apresenta estabilização do peso acerca de 4 (quatro) anos, já tendo sido submetida à abdominoplastia reparadora, sem intercorrências, e “deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele da região cervicofacial, da vulva, das pálpebras, e flacidez e lipodistrofia do tronco e dorso, típico para pacientes pós- bariátricos.” Assim, conforme bem destacou o MM. Juiz a quo, infere-se da leitura do referido relatório médico que as dificuldades enfrentadas pela Agravante não são recentes e que não há nenhuma razão urgente para a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos, de modo que tenho por inexistente o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do presente recurso. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Agravada nos autos. Desse modo, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora